Tribunal: TJMT
Processo: 1018738-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública em benefício de ANTÔNIO MACEDES, qualificado, que nos autos no.0000084-11.2020.8.11.0101, (cód.112402), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, aqui apontada como coatora.
Consoante ressai das peças informativas, o paciente se encontra recolhido na Unidade Prisional de Sinop/MT desde o dia 15.01.2020 por suposta incursão nos delitos previstos nos artigos 250, §1o, inciso II, alínea “a” [incêndio majorado] e artigo 163, parágrafo único, inciso III, [dano qualificado] ambos do Código Penal.
Sustenta as seguintes teses: 1) excesso injustificado do prazo para o término da instrução processual, 2) substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].
Aduz que: “(...) o paciente foi detido em 15.01.2020, em razão de representação formulada pela autoridade policial e deferida pela autoridade coatora, sendo que o feito até o presente momento aguarda o envio de perícia referente aos danos em tese causados pelas condutas do acusado.” (Sic.)
Ressalta que: “(...) apesar da determinação exarada pela autoridade coatora em 14.07.2020, solicitando o envio do laudo pericial, até o presente momento não há informação quanto ao envio de qualquer ofício expedido pelo cartório do Juízo.” (Sic.)
Argumenta que: “(...) o paciente está segregado há 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, sem previsão de data para prolação de sentença.”(Sic.)
Salienta que: “(...)a celeridade processual é ideia-força imanente ao Estado Democrático de Direito. Uma vez apurada a irrazoável delonga processual penal, sem contribuição da Defesa, é imperiosa a determinação do relaxamento da prisão, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo, inserido a categoria de garantia fundamental pela EC n.o 45, a qual introduziu o inciso LXXVIII no art. 5a da nossa Constituição Federal de 1988, in verbis: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”(Sic.)
Pugna pelo relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente, ou substituição da prisão por cautelares diversas constantes do art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.56741494).
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ANTÔNIO MACEDES, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, prolatada em 15.01.2020, nos seguintes termos:
“[...]Vistos.
1. Trata-se de pedido de representação pela prisão preventiva de ANTONIO MACEDES formulada pela Autoridade Policial lotada nesta Comarca, sob o fundamento que representado foi identificado por testemunhas como sendo o autor do delito de dano qualificado no município de União do Sul praticado no dia 13.01.2020, tendo ateado fogo em uma máquina utilizada na recuperação da Rodovia MT 423 pertencente ao município e em uma residência particular de propriedade de Laurino Ferreira.
Segundo consta do Boletim de Ocorrência 2020.13139, no dia 13.01.2020, a vítima Laurino Ferreira teve a casa do seu imóvel rural localizado na MT 423, 5KM do trevo da empresa C. Vale em União do Sul incendida causando vários danos nos bens ali existentes.
Posteriormente, na mesma data, em via pública na rodovia MT 423 próximo ao Rio Tartaruga uma máquina PC Hyundai 180 pertencente à Prefeitura Municipal de União do Sul foi danificada com emprego de substância inflamável ou explosiva, conforme registrado no boletim de ocorrência no 2020.13036.
Apurou-se que após a ocorrência dos delitos, o Secretário de Governo da Prefeitura Municipal, Sr. Moacir Lino de Carvalho, ao se deslocar até o local em que o maquinário danificado estava observou um homem que trazia consigo um galão de “tíner”, além de ter na cintura uma faca e um facão. Ante a estranheza e coincidência do indivíduo estar com tíner, o Secretário mencionou em seu depoimento que resolveu abordar o rapaz que disse não saber sobre o maquinário queimado, contudo após ouvir que Moacir estava ligando para a Polícia Militar o sujeito abandonou a mochila e a bicicleta, tendo corrido para a mata.
Apurou-se que dentro da mochila tinha cinco isqueiros, além de outros objetos. Devido aos fortes indícios de que esse indivíduo teria sido o autor dos delitos, bem como pela descrição repassada por Moacir, a Polícia mostrou uma fotografia recente do representado Antônio Macedes, que foi reconhecido pela testemunha.
A Autoridade Policial pontuou que o representado já foi preso em flagrante em 17.09.2019 na cidade de União do Sul pela prática de furto qualificado e naquela época não teve o seu registro civil identificado, o que manteve ele preso até 20.12.2019, quando recebeu ordem de soltura na ação penal código 111283.
Assim, por acreditar estarem presentes os elementos e motivos suficientes para a prisão preventiva, bem como indícios de autoria, somado ao fato que o representado recentemente foi posto em liberdade e novamente está causando o desassossego da população de União do Sul, é que representa pelo pedido de prisão preventiva do representado para garantia da ordem pública.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, por estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP, mormente para garantia de ordem pública e aplicação da lei penal (ref. 09).
DECIDO.
A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado/representado.
Segundo o STJ,
“(...) 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe 03/05/2010).
Conforme preceitua o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.
De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.
Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva as flagrados.
Dos documentos aportados no pedido formulado pela Autoridade Policial, denota-se que o representado foi abordado com atitude suspeita ao estar carregando um “tíner”, material altamente inflamável, próximo aos locais onde houve incêndios na Rodovia MT 423, e ao notar que a testemunha Moacir Lino de Carvalho estava ligando para a polícia militar, saiu correndo para a mata deixando seus pertences para trás, tendo sido encontrado isqueiros dentro da mochila, aumentando os indícios de que tenha sido o autor dos delitos provocados no dia 13.01.2020.
Diante dos boletins de ocorrência e depoimentos os indícios de materialidade estão comprovados nos autos e os de autoria apontam fortemente ao representado Antônio, especialmente pelo reconhecimento fotográfico feito pela testemunha que o viu carregando produtos suspeitos.
Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3a ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”.
Neste passo, resta demonstrada, por ora, a configuração do fumus comissi delicti.
Em detida análise aos boletins de ocorrência, concordo com o Parquet de que a imputação ao delito causado na residência da vítima Laurino seria a de incêndio qualificado previsto no art. 250, §1o, inciso II, alínea “a” do Código Penal, que possui pena máxima superior a 04 anos de reclusão, visto que o representado causou incêndio em casa destinada a habitação expondo a perigo o patrimônio da vítima. E, do delito cometido contra o maquinário da Prefeitura configura o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal) com pena máxima de três anos de detenção, preenchendo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP.
Apesar dos demais pressupostos previstos no art. 313, do CPP não estarem presentes, verifico que há a necessidade da prisão para assegurar os fundamentos da prisão elencados no art. 312, do mesmo Código, mormente para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Explico.
Conforme informado pela testemunha Moacir, o representado se colocou em fuga para a mata ao constatar que estava ligando para a Polícia Militar, impedindo a sua prisão em flagrante. Além disso, pontua-se que o suspeito está respondendo a ação penal código 111283, tendo sido posto em liberdade há menos de um mês, em 20.12.2019, e já está causando intranquilidade à população de União do Sul, sendo necessário o reestabelecimento da ordem pública e paz social.
As novas empreitadas criminosas do representado também demonstram a necessidade de resguardar a credibilidade da justiça e da própria aplicação da lei penal.
O conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato. Eis o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:
“Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se esta dor grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao judiciário determinar o recolhimento do agente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, página 311).
Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT 648/347).
Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao representado são de suma gravidade, indicando periculosidade acentuada do mesmo, sendo possível extrair tal constatação da ousadia e destemor na ação perpetrada, eis que mesmo tendo sido recentemente solto, voltou a delinquir, o que recomenda o encarceramento provisório do mesmo como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.
Diante disso, faz-se necessária a presente medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.
Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal estão a decretar a prisão preventiva do representado.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima bem como em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado ANTONIO MACEDES.
2. Oficie-se a Delegacia acerca da presente decisão.
3. Ciência ao Ministério Público.
4. Translade-se cópia dessa decisão para a ação penal código 111283.”
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a imperiosidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de que consta dos autos que a paciente tem passagem por furto em Comarca Diversa, dado que evidencia a necessidade da imposição da medida extrema, ante o fundado risco de reiteração delitiva.
Consoante aos fatos, em consultas, a denúncia foi recebida em 05.02.2020, nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Recebo a denúncia em face do réu ANTÔNIO MACEDES, por verificar a inexistência de inépcia da inicial e estarem presentes a justa causa, os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal (art. 395, CPP).
2. Cite(m)-se o (a)(s) acusado(s) para responder (em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP), devendo ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao(s) denunciado(s), se o(s) mesmo(s) possuem advogado constituído, e caso não possua, se tem condições de constituírem advogados. Caso o(s) denunciado(s) não apresente(m) a resposta no prazo legal ou não constitua(m) Defensor ou informe(m) não possuir condições de constituir (em) advogado, nomeio desde já para a defesa do(s) mesmo(s) o ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca, devendo ser intimado da nomeação, bem como para oferecer resposta à acusação no prazo legal (art. 396 e 396-A, §2o, do CPP).
3. Vale ressaltar, em consonância com o art. 396-A do CPP, que alterou substancialmente o procedimento no processual penal, que não é mais razoável resposta escrita apresentada nos moldes da antiga defesa prévia, sob pena de caracterizar cerceamento do direito de defesa, devendo o acusado, logo no início da ação penal, ter uma defesa consistente, que represente efetivamente um instrumento de defesa.
4. Defiro o contido no item 4 da cota ministerial. Oficie-se a autoridade policial para dar cumprimento ao disposto no prazo de 30 (trinta) dias.
5. Defiro o pedido de certidão feito pelo Ministério Público, apenas com relação aos antecedentes criminais nos termos do artigo 1.373, inciso II, do CNGC.
6. Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto de Identificação (art. 1.373, inciso III, do CNGC).”
Consta ainda que, em 12.09.2020, a Autoridade Coatora procedeu a revisão da medida do qual transcrevo, in verbis:
“[...]”Vistos.
1. Em atenção ao parágrafo único do art. 316 do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019, que determina a revisão da necessidade da manutenção da prisão a cada 90 (noventa) dias, procedo, de ofício, à reanálise da prisão cautelar da ora denunciado Antônio Macedes.
Reapreciando o feito, verifico que o réu deverá permanecer preso, uma vez que desde a decretação de sua prisão preventiva não houve nenhuma alteração na situação fática que ensejasse a revogação, além de existir dúvida sobre a sua identificação civil.
Assim, pelas razões contidas na decisão proferida nos autos 112285, MANTENHO a segregação cautelar do acusado.
2. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar quanto ao ofício de ref. 72, no tocante ao laudo requisitado.
3. Com a manifestação, voltem conclusos.
4. Ciência a Defensoria Pública.
Por conseguinte, inobservo do alegado excesso injustificado do prazo a que alude a defesa, a propósito, o aresto:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. O legislador pátrio fixou prazos para realização dos atos processuais, mas tais prazos devem ser adequados ao caso concreto e nestes autos não há como se falar em demora inaceitável em sua conclusão. A dilação para a conclusão da instrução criminal não comporta em violação ao devido processo legal, estando perfeitamente compatível com o princípio da razoabilidade. Eventual excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e da tutela do interesse público, permitindo-se ao magistrado, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na Lei Processual, na medida em que tal aferição não resulta de mera operação aritmética. As decisões estão fundamentadas em estrita obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, restando demonstrada a necessidade social da segregação cautelar diante da presença dos pressupostos ínsitos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela Lei no 12.403/2011, não havendo, portanto, de se falar em qualquer ilegalidade no Decreto prisional, estando devidamente motivada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e, ainda, da aplicação da Lei Penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito em tese praticado”. (TJRJ; HC 0029547-22.2019.8.19.0000; Niterói; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 08/07/2019; Pág. 156)
Avançando, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual se afigura como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Ademais, diante da inegável constatação de outro procedimento criminal em desfavor do paciente, tenho por inaplicável, neste momento, de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STF. Confira-se:
“[...]mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juíz natural.
Considerando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.